Tribunal: STF
Processo: Rcl 61980
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-12-04
Data de publicação: 2023-12-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:  Trata-se de reclamação constitucional com pedido de medida liminar, ajuizada por Carlos Gomes Bezerra em face de ato do Estado de Mato Grosso.



    Extrai-se da petição inicial o seguinte relato fático:



    “(...) o Reclamante ajuizou a Reclamação 45.977 com pedido de liminar contra ato do Estado de Mato Grosso por violação ao decidido na ADI 4.601/MT. 



    A liminar foi deferida para determinar o restabelecimento do pagamento da pensão percebida pelo Reclamante ex-governador do Estado de Mato Grosso, Carlos Gomes Bezerra, até a decisão final. 



    Que em 01/11/2021 a liminar foi cumprida pelo Estado de Mato Grosso e o pagamento foi efetivamente reestabelecido sendo que, referente ao pagamento do período em que o Reclamante teve suspenso/ interrompido até a decisão liminar foi indeferido tal pedido sob alegação de não existência de efeitos ‘ex tunc’ na tutela liminar parcialmente deferida por Vossa Excelência. 



    Ato seguido, nos autos da Reclamação 45.977, o Reclamante apresenta a Petição 27.975/2021 em anexo (DOC.01) na qual sustenta a defasagem do valor recebido a título de pensão especial vitalícia e postula, assim a equiparação, do valor ‘nos mesmos patamares pagos ao ex-governador Sr. Frederico Carlos Soares de Campos’. (eDOC 20 da Rcl 45.977) 



    O Estado de Mato Grosso apresentou contestação, consoante eDOC 28, manifestando pelo indeferimento do petitório eDOC n.º 20, na medida em que estaria acobertada pela eficácia preclusiva da coisa julgada decorrente da denegação da segurança operada no mandado de segurança n.º 50079/2007, bem como no entendimento do Supremo Tribunal Federal, o qual, nos autos do Recurso Extraordinário n.º 1.188.661, assentou que ‘o teto remuneratório previsto no artigo 37, inciso XI, da Constituição Federal, é norma de observância obrigatória para todos os entes federativos e de incidência automática em relação a vencimentos e proventos pagos aos seus servidores e pensionistas.’, em ordem a determinar a incidência do teto remuneratório à pensão percebida por Ex-Governadores.



    (...)



    A pretensão foi indeferida pelo Estado de Mato Grosso, tendo em vista a necessária observância do valor da pensão ao teto constitucional estatuído no art. 37, XI, da Constituição Federal afeto ao poder Executivo Estadual e cuja observância é obrigatória e, caso o pleito fosse deferido extrapolaria o teto tendo em vista que à época do pedido de equiparação o Reclamante ocupava o cargo de Deputado Federal o que, caso o pleito fosse deferido extrapolaria o teto constitucional. 



    Em 20/04/2023 sobreveio decisão final (peça 53 da Rcl 45.977) em anexo (DOC.03) confirmando a medida liminar anteriormente deferida e julgando procedente a reclamação para cassar o ato reclamado e determinar o imediato restabelecimento do pagamento do benefício concedido ao reclamante Carlos Gomes Bezerra, bem como o pagamento retroativo dos valores porventura não pagos entre o período de suspensão do benefício e a sua restauração. 



    Quanto ao pedido de equiparação, a decisão foi no seguinte sentido: 



    [...]



    Em tempo, tendo em vista a informação prestada pelo Estado de Mato Grosso no eDOC 34, dando conta do trânsito em julgado operado nos autos do MS 50.079/2007, nada tenho a prover quanto ao pedido declinado na Petição 27.975/2021 (eDOC 20). 



    [...] 



    No entanto, esse fato não é mais óbice para a negativa pois o requerente não mais exercer o cargo de Deputado Federal cujo mandato político se encerrou em janeiro de 2023 não tendo o requerente sido reeleito nas últimas eleições de 2022”. (eDOC 1 - ID: c1f0628d) 



    Nesses termos, postula “a Equiparação dos proventos recebidos a título de pensão especial vitalícia de ex-governador ao mesmo patamar pago ao ex-governador Frederico Carlos Soares de Campos bem como o retroativo da diferença a partir de fevereiro/2023 quando o Reclamante deixou de exercer cargo de Deputado Federal não tendo sido reeleito”. (eDOC 1 - ID: c1f0628d)



    Citado, o Estado de Mato Grosso apresentou contestação postulando o não conhecimento da presente reclamação (eDOC 14 - ID: 592eb934)



    A Procuradoria-Geral da República manifestou-se pela improcedência da reclamação, nos termos do parecer assim ementado:



    “RECLAMAÇÃO. AUTORIDADE DA DECISÃO DO STF. INEXISTÊNCIA DE AGRESSÃO A JULGADO OU POSICIONAMENTO VINCULANTE DO STF. RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL NÃO É INSTRUMENTO APTO A EVITAR DISCUSSÃO JUDICIAL. - Parecer pela improcedência da Reclamação.” (eDOC 19 - ID: c81f2f5a)



    Registro que a presente reclamação foi a mim distribuída por prevenção à Rcl 45.977/MT, de minha relatoria, consoante certidão de eDOC 9 (ID: 8c59e358).



    É o relatório. Decido.



    Conforme disposto na Constituição Federal, compete ao STF processar e julgar originariamente reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, I, l, da CF/88). Ressalto, ainda, que o Código de Processo Civil estabelece o rol das hipóteses de cabimento da reclamação, conforme a seguir transcrito:



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; 



    IV - garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência (…)”. 



    Entretanto, no caso dos autos não se verifica nenhuma dessas hipóteses. Com efeito, na petição inicial, não há indicação de desrespeito a nenhum paradigma com efeito vinculante, proferido por esta Corte Suprema, a viabilizar o processamento da reclamação constitucional. 



    Além disso, inexiste comprovação nos autos de usurpação de competência desta Corte.



    No ponto, destaco que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal firmou-se no sentido do não cabimento de reclamação por afronta à autoridade de súmula do STF ou de decisão não dotada de efeito vinculante. Sobre o tema, cito os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DAS DECISÕES DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NAS ARGUIÇÕES DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL NS. 387 E 437: AUSÊNCIA DE IDENTIDADE MATERIAL. RECLAMAÇÃO N. 48.732: DECISÃO INTER PARTES E SEM EFEITO VINCULANTE. USO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO: IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO, COM APLICAÇÃO DE MULTA DE 1% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, SE UNÂNIME A VOTAÇÃO”. (Rcl 57.366 AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 24.2.2023)



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. PARADIGMA. SUSPENSÃO DE TUTELA PROVISÓRIA. AUSÊNCIA DE EFEITOS VINCULANTES ERGA OMNES. DESCABIMENTO. LEGITIMIDADE ATIVA. MUNICÍPIO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA EM AÇÃO COLETIVA AJUIZADA PELO MINISTÉRIO PÚBLICO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - As razões do agravo regimental são inaptas para desconstituir os fundamentos da decisão agravada, que, por isso, se mantêm hígidos. II - Por serem taxativas as hipóteses de cabimento da reclamação, fica afastada a possibilidade do exame de alegações de descumprimento de decisões da jurisprudência desta Suprema Corte desprovidas de efeitos vinculantes III - As decisões proferidas nas Suspensões de Tutela Provisória 13/PE, 42/SP, 66/SP e 531/SP somente poderiam servir como paradigma nesta ação se as reclamantes tivessem sido partes nos autos originais, o que não é o caso. Precedentes. IV A reclamação não pode ser utilizada como sucedâneo recursal. V Agravo regimental a que se nega provimento”. (Rcl 54.805 AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 28.2.2023)



    Cumpre ainda ressaltar que, no bojo da decisão proferida nos autos da Reclamação 45.977/MT, tão somente determinei o imediato restabelecimento do pagamento do benefício concedido ao reclamante, bem como o pagamento retroativo dos valores porventura não pagos entre o período de suspensão do benefício e a sua restauração, a fim de resguardar a garantia constitucional da segurança jurídica e do princípio da proteção legítima.



    Com efeito, o pedido aqui declinado extrapola ao decidido nos referidos autos, de forma que não há se falar em ofensa à autoridade de decisão deste Tribunal.



    Ora, a pretensão de utilização de remédio processual fora de suas hipóteses de cabimento, sem a demonstração de sua adequação ao caso concreto, caracteriza a inépcia da inicial pela ausência da causa de pedir (art. 330, § 1º, I, do CPC), que deve levar ao seu indeferimento.



    Confiram-se, a propósito, os seguintes precedentes:



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. INÉPCIA DA PETIÇÃO INICIAL. AUSÊNCIA DE INDIVIDUALIZAÇÃO DA DECISÃO RECLAMADA. NÃO DEMONSTRAÇÃO, DE MODO CLARO E EVIDENTE, DO DESRESPEITO À DECISÃO DESTA CORTE. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - As razões do agravo regimental são inaptas para desconstituir os fundamentos da decisão agravada, que, por isso, se mantêm hígidos. II - É inepta a petição inicial da reclamação constitucional ‘[...] que não identifica com precisão quais seriam os atos contrários à autoridade do Supremo Tribunal Federal, nem que indique analiticamente como os atos reclamados poderiam violar a autoridade dos precedentes invocados’ (Rcl 9.732-AgR/SP, Rel. Min. Joaquim Barbosa, Pleno). III - A ausência de individualização da decisão reclamada, com a apresentação de fundamentação específica, não permite verificar a aderência estrita entre o ato reclamado e o paradigma invocado, sendo absolutamente insuficiente para a verificação da correlação necessária entre causa de pedir e o pedido. IV - É firme a jurisprudência desta Corte no sentido de exigir, como requisito para o cabimento da reclamação, que haja aderência estrita entre o ato reclamado e o aresto tido por desrespeitado, sendo indispensável que se demonstre, de modo claro e evidente, o desrespeito à decisão desta Corte. V - Agravo regimental a que se nega provimento”. (Rcl 40.273 AgR, rel. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 31.8.2020; grifo nosso)



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. INÉPCIA DA PETIÇÃO INICIAL. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DE COMO O PRECEDENTE APONTADO TERIA SIDO DESCUMPRIDO. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (Rcl 36.790 AgR, rel. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 20.3.2020)



    Saliente-se, por fim, que o instrumento processual da reclamação não pode ser empregado como sucedâneo recursal ou atalho processual para fazer chegar a causa diretamente ao Supremo Tribunal Federal.



    Nesse sentido, cito os seguintes precedentes:



    “RECLAMAÇÃO – OBJETO. A reclamação pressupõe usurpação da competência do Supremo ou desrespeito a decisão proferida, sendo imprópria a utilização da medida como sucedâneo recursal”. (Rcl 37.805 AgR, Rel. Min. Marco Aurélio, Primeira Turma, DJe 2.9.2020)



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. IMPOSSIBILIDADE DE SE UTILIZAR DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO OU AÇÃO RESCISÓRIA: PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (Rcl 41.754 AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 31.8.2020)



    Assim, incabível a presente reclamação.



    Ante o exposto, nego seguimento à reclamação julgo prejudicado o pedido liminar (art. 21, § 1º, RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 4 de dezembro de 2023.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente